Tribunal: CARF
Processo: 10042.000080/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10042.000080/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.825 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
SOFTCONTROL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 30/06/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. ENTREGA COM OMISSÕES CFL 69.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com erro de
preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias devidas nos respectivos períodos de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de responsabilidade de
escritório de contabilidade; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n°
21.038/0242/2005 (e.fls. 68/72), da Delegacia da Receita Previdenciária em Sorocaba/SP, que
julgou procedente o lançamento consubstanciado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD/DEBCAD) - no 35.754.118-9, no valor original, consolidado em 28/12/2004, de R$
1.760,86, com ciência por via postal em 03/01/2005, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 47.
Consoante consta no “AI – Relatório Fiscal da Infração”, a autuação decorre do
fato de que o sujeito passivo apresentou as Guias de Recolhimento ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s), relativos às competências
03/2001 a 03/2003, 05/2003, 08/2003 a 10/2003, 12/2003, 03/2004 e 05/2004 a 07/2004,
totalizando 34 competências com informações omissas, em dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Infringindo assim o disposto no art. 32, § 6°, da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991. A irregularidade apurada encontra-se pormenorizadamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10042.000080/2008-26
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000080/2008-26

descrita no “Relatório Fiscal da Infração”, parte integrante do AI (efls. 3/5), e foram anexadas,
por amostragem, cópias das notas fiscais que implicaram na autuação. O valor da multa aplicada
encontra-se detalhado no “Al - Relatório Fiscal da Aplicação da Multa”, nos seguintes termos:
A empresa omitiu a informação em 34 campos.
A multa cabível para cada campo não informado corresponde a 5% do valor mínimo,
previsto no artigo 283 do RPS, equivalente a R$1.035,92, (atualizado pela Portaria MPS
n. 479 de 07/05/2004) , conforme dispõe o artigo 284, inciso III do Regulamento da
Previdência Social e artigo 32 parágrafo 6 da Lei 8.212/91.
A multa para cada campo não informado é de 51,79. A empresa omitiu informação em
34 campos, portanto o valor da multa é de 34x 51,79 = R$ 1.760,86.
A multa foi aplicada respeitando o limite mensal previsto no parágrafo 4 do art. 32 da
Lei 8.212191.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 50/56, onde principia impugnando os valores constantes da notificação de
débito, sob argumento de que a multa aplicada não estaria em consonância com o art. 284 do
Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999), além de
não configuradas circunstâncias agravantes, devendo ser aplicado o valor mínimo previsto nos
incisos I e II e no par. 3o do referido regulamento. Também suscitada a nulidade do lançamento,
por suposta ausência de requisitos indispensáveis para sua validação, conforme previsto no art.
142 do Código Tributário Nacional = CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Afirma
que, na descrição da infração não constariam todos os elementos necessários para fundamentar o
ato.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada procedente a Notificação, sendo mantido
integralmente o crédito tributário e exarada a seguinte ementa
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMPRESA CEDENTE
DE MÃO-DE-OBRA. GFIP. CAMPO "VALOR DE RETENÇÃO". FALTA DE
PREENCHIMENTO. AUTO-DE-INFRAÇÃO.
A omissão no preenchimento em GFIP, nos campos não relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária, constitui infração à legislação previdenciária,
nos moldes do art. 32, IV e § 6° da Lei no 8.212/91.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 81/90), onde principia afirmando que
durante todo o período objeto do procedimento de auditoria, toda a documentação referente à
contabilidade, impostos e geração de documentos fiscais, sempre foi executada por escritórios
atuantes no mercado, e credenciados junto aos órgãos legais competentes. Ademais, os
profissionais representantes dessas empresas contratadas para prestação de serviços, são
contadores, responsáveis legalmente pelo andamento correto da documentação da empresa.
Entende assim, que em decorrência de contrato de prestação de serviço especializado, firmado
pela recorrente e as empresas de contabilidade, toda a geração de documentos para recolhimento
de impostos, compensações e declarações necessárias seriam de responsabilidade dessas
empresas, conforme rol de pessoas jurídicas que apresenta, com indicação de respectivos
responsáveis e períodos das prestações de serviços. Destarte, complementa que: ”...os prejuízos
decorrentes da má condução dos serviços contábeis, pelo contador, são culpa exclusiva sua,
porque neste tipo especializado de trabalho, quem contrata, não estipula condições, mas sujeita-
se aos métodos e processos da especialidade e da técnica.” Assim, conforme entendimento
doutrinário e jurisprudência que reproduz, demonstrado que o erro seria do profissional
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000080/2008-26

contratado, este deveria ser responsabilizado pela multa aplicada. Requer assim, que os
profissionais contábeis sejam intimados para que apresentem defesa à presente autuação.
Na sequência, volta a recorrente a afirmar que os valores constantes da
Notificação não estariam parametrizado com a infração prescrita no art. 284 do RPS e que não
configuradas circunstâncias agravantes, devendo ser aplicado o valor mínimo previsto nos
incisos I e II e no par. 3o do referido regulamento. Dessa forma, entende que a multa aplicada
não poderia ser superior ao valor mínimo estipulado, de R$ 1.035,92 e que: “Sob qualquer outra
hipótese válida para majorar o valor da multa, a Autoridade Fiscal deveria fazer constar no
auto a legislação pertinente, porém não o fez.”; devendo ser considerada nula a autuação.
Também novamente suscitada a nulidade do lançamento, por suposta ausência de requisitos
indispensáveis. para sua validação, além de afirmar que a documentação apresentada pela
empresa estaria correta e ausente de qualquer vicio que invalide sua forma, retratando toda a sua
movimentação previdenciária, mediante os seguintes argumentos:
(...)
No presente caso, visualiza-se claramente elementos suficientes para objetivar a
anulação do Auto de Infração, pois na descrição da infração não constam todos os
elementos necessários e fundamentais para fundamentar o ato.
Senão vejamos:
Observa-se que a autoridade administrativa que lavrou o Auto de Infração, sob a
alegação de que os dados constantes nos documentos apresentados não correspondiam
com os fatos geradores, não juntou ao Auto os documentos comprobatórios de suas
alegações, apesar de constar no auto que referidos documentos encontravam-se anexos a
mesma.
Ora, como pode a auditora fiscal alegar que a documentação apresentada está em
desacordo com as contribuições efetivamente realizadas sem, contudo, anexar ao auto,
cópia da documentação alegada?
Evidentemente que a apresentação de tais documentos constitui-se em elemento
essencial para embasar o auto e dar validade a conduta da Sr. Auditora Fiscal, até
mesmo porque, nos termos do previsto no art. 32, IV, parágrafo 6° da Lei 8.212/91, o
calculo da multa ;e efetuado de acordo com o número de informações incorretas
apresentadas.
Portanto, como a fiscal chegou ao valor da presente multa?
Não bastasse, o Auto de Infração apresentado da maneira como foi, constitui flagrante
violação ao principio da ampla defesa, previsto no art. 5 ° , LV, da Carta Política, pois
cerceia a defesa da Requerente ao não demonstrar documentalmente onde foram
encontrados os pontos controvertidos da discussão.
Por tais razões, não há que se persistir dúvidas que o auto de infração ora guerreado
apresenta vícios insanáveis, e por essa razão, deverá ser considerado nulo de pleno
direito.
DA INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL:
Como o agente fiscalizador não apresentou a documentação comprobatória da suposta
não correspondência dos valores constantes da Guia de Recolhimento de Fundo de
Garantia, ou seja, não demonstrou os fatos geradores da infração, portanto, não há como
imputar & REQUERENTE a infração do art. 284, II, do Decreto 3.048/99 ou qualquer
outro dispositivo legal.
A documentação apresentada pela empresa encontra-se correta e ausente de qualquer
vicio que invalide sua forma, além de retratar toda a movimentação previdenciária da
REQUERENTE. Desta forma, não há que se falar em não correspondência de valores,
haja vista que a auditora fiscal não anexou ao Auto de Infração a documentação que se
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000080/2008-26

valeu para formar sua convicção e chegar ao valor hipoteticamente sonegado para,
conseqüentemente, arbitrar o valor da multa.
(...)
Ao final, a recorrente anexa ao recurso cópias de GFIP’s (doc 3), que afirma
comprovarem que nas 34 competências que geraram a autuação teria efetuado o destaque da
retenção em notas fiscais de prestação de serviços e informado tais valores nos campos "Valor de
retenção”, não se justificando assim a presente notificação. Requer assim, primeiramente que
seja acolhida a preliminar ou julgamento pela procedência do recurso, ou caso vencida, que o
valor da multa seja reduzido, protestando por provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos, pela oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, perícia e tudo mais que
possa elucidar os fatos.
Em expediente protocolizado em 10/01/2008 (e.fls. 205/206), requer a autuada
que seja intimada, no endereço profissional de seu patrono, do local, data e hora do julgamento
do julgamento junto a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para efeito de
acompanhamento e sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 22/11/2005,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 76. Tendo sido o recurso protocolizado em
21/12/2005, conforme atesta o carimbo de protocolo constante da folha inicial, considera-se
tempestivo.
Novos Argumentos e Documentos Apresentados Somente na Fase Recursal
Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, a contribuinte inova em sua
peça recursal, ao apresentar documentos e uma série de argumentos que sequer foram aventados
na impugnação. Isto posto, todos os argumentos e provas que a contribuinte pretenda produzir
devem ser apresentados no prazo da impugnação, precluindo o direito de apresentação em outro
momento processual, salvo se presente alguma das condições de exceção indicadas nas alíneas
do § 4o do art. 16, do mesmo Decreto no 70.235, de 1971, cuja ocorrência, no presente caso, a
recorrente não prova e sequer alega. Sobre o tema os seguintes dispositivos do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000080/2008-26

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Portanto, os novos documentos e argumentos, apresentados somente nesta fase
recursal, não devem ser apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela
autoridade julgadora de piso, devendo ser não conhecida a parte do recurso que trata de tais
alegações, posto que apresentadas em fase posterior à da impugnação e por conseguinte
preclusas.
Nesses termos, deixo de conhecer dos novos documentos apresentados somente
nesta fase recursal, que não foram submetidos a apreciação no julgamento de primeira instância,
assim como, dos argumentos de defesa, somente suscitados na peça recursal, relativos a
suscitada responsabilidade dos escritórios de contabilidade, por ela contratados, pela infração
apontada na presente notificação.
Nesses termos, deixo de conhecer dos novos documentos apresentados somente
nesta fase recursal, que não foram submetidos a apreciação no julgamento de primeira instância,
assim como, dos argumentos de defesa, somente suscitados na peça recursal que versam sobre
suposta responsabilidade dos escritórios de contabilidade, com relação à infração objeto desta
notificação.
Apesar do não conhecimento dos novos argumentos de defesa, esclareço que, nos
termos do parágrafo único, inc. I, do art. 121 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172. de 25 de outubro de 1966), o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte,
sendo este, quem possua relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador. O mesmo parágrafo único, no inc. II, preceitua que poderá ser apontado como
responsável a pessoa que, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de
disposição expressa de lei. Hipóteses que não se coadunam com a responsabilização pretendida
pela autuada; temos ainda o comando do art. 123 do CTN, no sentido de que convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Nulidade – Inocorrência
É requerida pela contribuinte a declaração de nulidade do lançamento, por suposta
ausência de requisitos indispensáveis. para sua validação, além de afirmar que a documentação
apresentada pela empresa estaria correta e ausente de qualquer vicio que invalide sua forma,
retratando toda a sua movimentação previdenciária. Argumenta que a autoridade lançadora não
teria juntado aos autos da notificação os documentos comprobatórios de suas alegações, apesar
de constar que referidos documentos encontravam-se anexos à mesma, e questiona: “Ora, como
pode a auditora fiscal alegar que a documentação apresentada está em desacordo com as
contribuições efetivamente realizadas sem, contudo, anexar ao auto, cópia da documentação
alegada?” Complementa ser evidente que a apresentação de tais documentos constituir-se-ia em
elemento essencial para embasar a autuação e dar validade à conduta da fiscalização, mesmo
porque, o cálculo da multa é efetuado de acordo com o número de informações incorretas
apresentadas. Entende assim, encontrar-se presente flagrante violação ao principio da ampla
defesa, pois cerceia a sua defesa, ao não demonstrar documentalmente onde foram encontrados
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000080/2008-26

os pontos controvertidos da discussão. Por tais razões, considera indubitável que a notificação
apresentaria vícios insanáveis, devendo ser considerada nula de pleno direito.
Conforme já demonstrado no julgamento de piso, tais argumentos não se
sustentam, uma vez que a infração encontra-se claramente descrita na NFLD, com destaque para
o “Relatório Fiscal da Infração” (e.fl. 6), onde são apontados, a infração praticada e os períodos
de apuração em que se verificou a prática. Trata-se de preenchimento de GFIP’s onde não foram
informados os valores de retenções destacadas em notas fiscais emitidas pela própria recorrente.
Portanto, tanto as notas fiscais, quanto as declarações (GFIP’s), são documentos emitidos pela
própria empresa e que sempre estiveram em seu poder, não se justificando a alegação de que não
teriam sido juntados aos autos os documentos comprobatórios das infrações. Estando a
contribuinte, como sempre esteve, de posse de toda a documentação e conhecendo o fato que lhe
é imputado, assim como, os respetivos períodos de apuração, totalmente despicienda a juntada da
documentação no processo.
Uma vez conhecida a natureza e circunstâncias da infração que lhe é imputada,
caberia à autuada, no momento da impugnação (ocasião em que se instaura a fase litigiosa)
apresentar os elementos que entendesse desconstitutivos ou modificativos do lançamento
tributário, com destaque para a apresentação, em tempo hábil, da documentação comprobatória
de suas alegações. Na impugnação apresentada, a autuada limitou-se a argumentar que a
documentação apresentada pela empresa encontrava-se correta e ausente de qualquer vicio que
invalide sua forma, sem a apresentação de qualquer documentação comprobatória de suas
alegações.
Verifica-se que a Notificação se revestiu de todas as formalidades legais previstas
pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do processo administrativo tributário.
Ademais, a respeito da suposta nulidade, saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza
apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada,
vez que o lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil), e a preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente
procedimento. Uma vez que à contribuinte vem sendo garantido o amplo direito de defesa, de
acordo com o rito previsto no referido diploma normativo, tanto na fase impugnatória, pela
oportunidade de apresentar argumentos e documentos, quanto no recurso ora objeto de análise,
onde fica evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento. Afasto assim as alegações de nulidade do lançamento.
Valor da Multa Aplicada
Incorre em erro a autuada ao afirmar que os valores da Notificação não estariam
parametrizados com a infração prescrita no art. 284 do RPS e que não configuradas
circunstâncias agravantes, devendo ser aplicado o valor mínimo previsto nos incisos I e II e no
par. 3o do referido regulamento, que entende ser de R$ 1.035,92.
Em primeiro lugar, deve ser esclarecido que, diferentemente do afirmado pela
contribuinte, a multa aplicada não foi agravada, sendo aplicado o valor mínimo previsto em lei e
regulamento, tendo a interessada incorrido em erro de interpretação da norma que prevê o valor
da autuação. Conforme explicitado no demonstrativo “Al - Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa” e reforçado no julgamento de piso, o valor mínimo multa, para cada campo não
informado, à época dos fatos era de R$51,79. Pertinente reprodução da detalhada explicação do
valor da multa apurada efetuada pela autoridade julgadora de piso:
(...)
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000080/2008-26

13. Constatada a legalidade da autuação, verifico que a multa foi aplicada corretamente
com a aplicação de 5% (cinco por cento) do valor mínimo do caput do art. 283 do
Regulamento, por campo com erro, conforme determinado pelos dispositivos citados
anteriormente no item 6, sendo que o referido valor mínimo foi atualizado pela Portaria
MPS n° 479, de 07/05/04, DOU em 10/05/04, para R$1.035,92 (Um mil trinta e cinco
reais e noventa e dois centavos), conforme previsto nos arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91,
c/c o art. 373 do Regulamento. Tendo em vista que ocorreram erros num total de 34
(trinta e quatro) competências e que cada competência corresponde a uma ocdrrência,
tem-se o total de trinta e quatro campos omissos. Efetuando-se a operação (5% x
1.035,92 x 34) obtém-se o montante apurado pela fiscalização no valor de R$1.760,86
(Um mil setecentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), respeitado ainda o limite
mensal do § 4° do art. 32 da Lei 8.212/91.
(...)
Tendo a empresa omitido informações em 34 campos, o valor da multa é o
produto da seguinte equação: 34 (número de infrações cometidas), multiplicados pelo valor
mínimo de R$51,79 , totalizando R$ 1.760,86 (34 X 51,79= 1.760,86), exatamente como consta
da NFLD.
Assim, repise-se que Notificação se revestiu de todas as formalidades legais
previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do processo administrativo
tributário. Ademais, a respeito de supostas nulidades, saliente-se que o art. 59, do mesmo
Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta
não configurada, vez que o lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil), e a preterição do direito de defesa, circunstância também não
verificada no presente procedimento. Uma vez que à contribuinte vem sendo garantido o amplo
direito de defesa, de acordo com o rito previsto no referido diploma normativo, tanto na fase
impugnatória, pela oportunidade de apresentar argumentos e documentos, quanto no recurso ora
objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que
ensejaram o lançamento.
Quanto ao protesto para provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos, pela oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, perícia e tudo mais que
possa elucidar os fatos, conforme já explicitado, caberia à interessada, no momento oportuno,
apresentar todos os elementos de fato e de direito que entenda passíveis de desconstituição ou
modificação do lançamento tributário. Esclareço, relativamente ao requerimento de intimação/
notificação dos patronos da recorrente, que tal solicitação contraria o que se encontra
disciplinado na Súmula CARF no 110, que possui efeito vinculante, nos seguintes termos: “No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo”.
Finalmente, no que tange à possibilidade de sustentação oral, cumpre esclarecer
que, nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II, do Regimento Interno do CARF, a
publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial
de computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do
julgamento. De acordo com a Portaria CARF/ME no 7.755 de 30 de junho de 2021, é facultado
às partes, mediante solicitação, nos termos e prazos definidos nos art. 3o da referida, o
acompanhamento de julgamento de processo, assim como sustentação oral, desde que solicitado
por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
Deveria, portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta e adotar os
procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade
unilateral da autuada tal acompanhamento.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10042.000080/2008-26

Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso
voluntário, exceto quanto às alegações de responsabilidade de escritório de contabilidade; e na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 241
DF CARF MF
Original